Tribunal: STF
Processo: HC 100935
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS 
   VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE 
   POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE 
   PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO QUALIFICADO (CP, 
   ART. 155, § 4º, I e IV) - "RES FURTIVAE" NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 45,
   00 (EQUIVALENTE A 9,67% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - 
   DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - "HABEAS 
   CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO.


O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
   QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE 
   PENAL.

- O princípio da insignificância - que deve ser analisado 
   em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção 
   mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de 
   afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu 
   caráter material. Doutrina.

Tal postulado - que considera 
   necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a 
   presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da 
   conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) 
   o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a 
   inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu 
   processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter 
   subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios 
   objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder 
   Público.


O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO 
   PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR".

- O sistema jurídico há 
   de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da 
   liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se 
   justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das 
   pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam 
   essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente 
   tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de 
   significativa lesividade.